Tribunal: TJDFT
Processo: 0726456-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726456-33.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DIEGO GOMES VENANCIO DA SILVA RECORRIDAS: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL. PARTES DIVERSAS. REJEIÇÃO. REATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DE JOGO VIRTUAL. USUÁRIO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA OPERACIONAL. SUSPENSÃO BASEADA EM DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO. UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE TERCEIROS E/OU USO DE BRECHAS DO JOGO PARA OBTER VANTAGEM ILEGAL. RECONHECIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. 1. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem. 2.1. Tendo o recorrente reprisado o pedido deduzido na petição inicial e, ainda, apreciado na r. sentença vergastada, não merece prosperar a tese de inovação recursal vertida pela apelada. Preliminar rejeitada. 3. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 3.1. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário à presunção de veracidade relativa, conferida à declaração de hipossuficiência. Gratuidade de justiça mantida. 4. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial. 4.1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que intervierem no fornecimento dos produtos de consumo de bens duráveis ou não duráveis, em face do destinatário final. 4.2. Tendo em vista que o autor, na inicial da demanda, imputa à apelada a responsabilidade solidária pelo ilícito narrado, em razão de ser a empresa responsável pela distribuição dos produtos da primeira apelada, atuando em marketplace, mostra-se caracterizada a sua pertinência para figurar no polo passivo da demanda indenizatória. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, poderes que lhes são conferidos pelos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 5.1. Observado que o ônus da prova fora atribuído à ré, o pedido de juntada de prova emprestada, pelo autor, espelhada em informações diversas da tratada nos autos, sobretudo por tratar de usuário diverso, nada acrescentaria à discussão. 6. A relação jurídica existente entre usuário de software e as plataformas de desenvolvimento e comercialização se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes litigantes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 6.1 A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/1990, não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o juízo entender presente a verossimilhança alusiva aos fatos articulados pelo consumidor, ou mesmo, na hipótese de ser constatada a hipossuficiência da parte. 6.2. Identificado que o consumidor não tem condições de produzir prova de fato negativo, configurados estão os requisitos aptos a ensejar a inversão do ônus da prova. 7. A adesão aos termos de uso referentes à utilização do software Free Fire torna legítima a sanção aplicada ao usuário do software, que deve sujeitar-se às condições de uso às quais aquiesceu. 7.1. Constatado que o usuário fez uso de subterfúgios digitais, através de emuladores para melhorar o desempenho do computador no ambiente de jogo, resulta lógico que tenha incorrido em prática que lhe era vedada, malferindo a igualdade entre os competidores e ensejando as consequências atinentes à sua exclusão da seara lúdica. 7.2. Diante do uso indiscriminado de artifícios que ferem o caráter isonômico da competição e, ainda, os termos de uso do aplicativo, afigura-se legítima a suspensão imposta à conta do autor. 8. A inexistência de comprovação documental idônea prejudica a concessão de dano material. 9. A conduta consistente na suspensão legítima do acesso à plataforma, não é capaz de configurar qualquer ilícito a ser indenizável pela via do dano moral. 10. Para a incidência da sanção por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, de forma dolosa e com intento de causar prejuízo, o que não se observa na hipótese em exame. 11. Não configurada conduta atentatória à dignidade da justiça, mostra-se incabível a imposição da multa prevista no § 2o do artigo 77 do CPC. 12. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Gratuidade judiciária mantida. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 20, caput e §1o, da Lei 13.709/2018, 6o, inciso VIII, e 51, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 884 do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil, sustentando que a sua exclusão da plataforma Free Fire, por parte da recorrida GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA se deu de forma arbitrária, injustificada e sem lastro em prova documental, causando-lhe os danos morais passíveis de indenização. Afirma, ademais, que a manutenção do acórdão recorrido quanto à negativa de reembolso do saldo de bônus adquirido pelo recorrente na sobredita plataforma digital implica enriquecimento ilícito da recorrida. Colaciona ementas de julgados do TJBA e do TJSP, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. A recorrida GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Eduardo Mendonça, OAB/RJ 130.532 (id 42197848, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 20, caput e §1o, da Lei 13.709/2018, 6o, inciso VIII, e 51, inciso II, ambos do CDC, 884 do CC e 373 do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das teses recursais demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula daquela Corte Superior. Registre-se que o aludido veto sumular (7/STJ) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido noAgInt noo AREsp n.1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022. Determino, por fim, que as publicações referentes à recorrida GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, sejam feitas em nome do advogado Eduardo Mendonça, OAB/RJ 130.532. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012